Tribunal: STF
Processo: AI 638340
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. ELETRICITÁRIOS. ADICIONAL DE
   PERICULOSIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame dos
   pressupostos de admissibilidade do recurso de revista encontra-se
   no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o
   recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à
   Constituição federal.
Ainda que assim não fosse, a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que a
   discussão sobre a base de cálculo do adicional de periculosidade
   dos eletricitários é de natureza infraconstitucional.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.